Tribunal: TJSP
Processo: 0001375-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001375-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MATEUS SANTOS RIBEIRO DE
JESUS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0001375-41.2020.8.26.0000 - VOTO 41907 – RELATOR WALTER DA SILVA
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 41907
HABEAS CORPUS no 0001375-41.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Luciana Angelo Almeida Santos
PACIENTE: MATEUS SANTOS RIBEIRO DE JESUS
COMARCA: MONGAGUÁ
A Dra. Luciana Angelo Almeida Santos, Defensora
Pública do Estado de São Paulo, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido
de liminar, em favor de MATEUS SANTOS RIBEIRO DE JESUS, no qual alega que
seu paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade
coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Plantão da 56a Circunscrição Judiciária
Comarca de Itanhaém/SP.
Informa a impetrante que o paciente foi preso em
flagrante pela hipotética prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006 e que até o momento da impetração do presente writ ainda não havia
sido oferecida denúncia. Relata que a prisão foi convertida em preventiva no ato da
audiência de custódia.
Aduz que a prisão é inidônea uma vez que o paciente é
primário e porque a quantidade de drogas apreendidas é pequena. Diz, além disso,
que a prisão é desproporcional à aplicação de eventual pena a ser cominada ao
suposto autor dos fatos e que no caso telado cabe medida cautelar distinta do
cárcere.
Assevera que a decisão que decretou a segregação
cautelar está viciada e que, portanto, a soltura do acusado deve ser deferida, sem
contar que não estão sendo observados o art. 93, IX, da Constituição Federal e os
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, o que afronta o princípio da
presunção de inocência.
Acredita que quaisquer das medidas previstas no rol do
art. 319 do Código de Processo Penal, excetuando o cárcere, seriam suficientes
para proteger as investigações e assegurar a aplicação da lei penal, notadamente, o
comparecimento periódico em juízo.

Dentro desse contexto, acreditando, ainda, estarem

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0001375-41.2020.8.26.0000 - VOTO 41907 – RELATOR WALTER DA SILVA
presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da ordem
para revogar a prisão do paciente, com a consequente expedição do Alvará de
Soltura.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 31/32). Processada a
ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe às
fls. 38.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 40/44, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
MATEUS SANTOS RIBEIRO DE JESUS, objetivando a revogação da prisão,
substituindo-a por outra cautelar, em especial, o comparecimento periódico ao
Juízo.
De acordo com as informações prestadas pela MMa. Juíza
de Direito da 1a Vara da Comarca de Mongaguá, o paciente foi preso em flagrante
delito no dia 31/12/2019 porque cometeu os crimes previstos no art. 33, caput, § 1o
e 34 da Lei no 11.343/2006. Nessa mesma data, em audiência de custódia, a prisão
foi convertida em preventiva. Oferecida denúncia em 08/01/2020, foi recebida no dia
20/01/2020. Houve determinação para a citação do réu e para realização de
audiência que foi designada para o dia 12/05/2020.
Sem razão a insurgência do impetrante.
Isto porque, como é sabido, o juiz na condução do
processo, sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode
avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar, bem como de sua
manutenção, consoante orientação do Excelso Pretório, cuja revogação “somente é
possível em face de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em
inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais” (RT
490/310).
A constrição, no caso em testilha, revela-se necessária,
não obstante a quantidade de drogas apreendidas, porque se faz necessário

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0001375-41.2020.8.26.0000 - VOTO 41907 – RELATOR WALTER DA SILVA
garantir a ordem pública, que não deve se limitar a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça,
sendo preciso o resguardo dos interesses sociais de segurança, até porque, o delito
imputado ao paciente, cuja espécie e gravidade vêm atemorizando a sociedade a
qual se vê refém da criminalidade fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que
afronta a ordem pública e ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde
pública e a proliferação de diversos crimes reflexos deve merecer rigor na análise
de qualquer medida que antecipadamente reintroduza o paciente ao convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de Andrey
Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da sociedade. Ou,
nas palavras de Fábio Cechara, paz social e convivência harmoniosa.
Justamente nesse sentido, a prisão preventiva do acusado é decretada
para a garantia da ordem pública quando houver o risco de que a
tranquilidade social será ameaçada pela prática de novos delitos.
Assim, majoritariamente, entende-se que o risco de reiteração
criminosa pelo agente é o fator que justifica a prisão com base na
ordem pública.1
Cabe ainda anotar que a decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva, fls. 24 vo e 25, restou extremamente fundamentada e
extraordinariamente acertada.
Além disso, conforme consignado na Súmula no 9, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual não viola o
princípio constitucional da presunção de inocência.
Nesse contexto:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que ninguém
será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória,
dispõe sobre a culpabilidade e as conseqüências do seu
reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a proibição da prisão em
flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a execução provisória
do julgado penal condenatório, quando esgotados os recursos
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0001375-41.2020.8.26.0000 - VOTO 41907 – RELATOR WALTER DA SILVA
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza processual, objetiva
garantir a aplicação da lei penal e a execução provisória do julgado, não
dizendo respeito ao reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do
art. 5o da Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que dispõem sobre a
prisão processual, inclusive para execução provisória do julgado
quando pendente recurso de índole extraordinária, como o especial e o
extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC
74.972-1-SP DJU de 20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão cautelar
pode ser decretada sempre que necessária, mesmo por cautela, não
caracterizando afronta ao princípio constitucional da inocência” (RSTJ
117/482).2
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que
estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub examine.
Em relação às condições pessoais favoráveis do
paciente, essas não garantem eventual direito à liberdade provisória, quando
presentes os requisitos da prisão preventiva.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 16 DA LEI
No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No 3.665/00, NA FORMA
DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE.
LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória de liberdade
provisória, suficientemente fundamentada, com o reconhecimento da
materialidade do delito e de indícios de autoria, bem como com
expressa menção à situação concreta que caracteriza a necessidade
de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal,
não caracteriza constrangimento ilegal. II - A circunstância de o
paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e
excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de
eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento
preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão cautelar,
2 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0001375-41.2020.8.26.0000 - VOTO 41907 – RELATOR WALTER DA SILVA
desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da
presunção de inocência. (Precedentes). Ordem denegada (HC 34039
Rel. Min. Felix Fischer 5a Turma j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 -
p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 - p. 324).
Em suma, a prisão do paciente é legal e deve ser
mantida.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a
ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator